Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. DECRETO-LEI N.o 911/1969. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (terceira embargante) visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa.
2. Fatos relevantes. (i) embargos de terceiro opostos para impedir a constrição de veículo objeto de busca e apreensão; (ii) o contrato de financiamento foi pactuado entre a parte apelada/embargada e o proprietário do veículo; (iii) a parte apelante busca comprovar a posse com a “declaração de real consumidor” firmada exclusivamente entre o proprietário do veículo e a parte apelante; (iv) ela objetiva também a revisão do contrato de financiamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte apelante possui legitimidade para opor embargos de terceiro, a fim de resguardar a posse de veículo objeto de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte apelada contra o proprietário do veículo, além da revisão do contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil determina que (i) quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua pode requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro (art. 674) e (ii) os embargos podem ser de terceiro proprietário ou possuidor (art. 674, §1o).
5. No caso concreto, a parte autora/embargante não se desincumbiu do ônus processual de provar que teria a posse inequívoca do veículo, porque (i) se mostra insuficiente aludida “declaração de real consumidor”; (ii) o veículo foi apreendido em posse da filha do proprietário; (iii) o embargante não figura no contrato de financiamento do veículo apreendido (Decreto-Lei n.o 911/1969).
6. Inadequada a via eleita para revisão de contrato de financiamento firmado entre o proprietário do veículo e a instituição financeira, do qual a embargante/apelante não integra o negócio jurídico.
7. Não violado o primado do devido processo legal (e suas variantes).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 674 e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1931651, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 08.11.2024; acórdão 1433039, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 06.07.2022.